Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712746-57.2018.8.07.0000 RECORRENTES: JULIANA LEMOS, KATIA CHRISTINA LEMOS, RUBIN LEMOS RECORRIDO: DENISE BARCELLOS MELINO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. I – Inadmissível o agravo de instrumento, interposto de decisão que versa sobre competência, hipótese não prevista no roltaxativo do art. 1.015 do CPC. II - Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 47, caput, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do agravo de instrumento de decisões que versem sobre competência. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6.856. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Ademais, a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento foi proferida em 28/6/2018, portanto, anterior à 19/12/2018, data em que foram publicados os acórdãos dos recursos especiais representativos da controvérsia 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, OAB/DF 6.856. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030